Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600387-15.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CONSULENTE: Prefeito do Município de Paranaguá
Órgão julgador: CONSULENTE: Prefeito do Município de Paranaguá
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
25/09/2020
Número: 0600387-15.2020.6.16.0000

Classe: CONSULTA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 11/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600364-69.2020.6.16.0000
Assuntos: Consulta
Objeto do processo: Consulta apresentada pelo Prefeito Municipal de Paranaguá, com fulcro no
artigo 30, inciso VIII, do Código Eleitoral e artigo 87 e 21, inciso III, do Regimento Interno do TRE/PR
questionando o recebimento dos repasses e aplicação da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de
2020, encontra óbices no inciso VI, alínea a e §10º e do artigo 73 da Lei das Eleições?
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Prefeito do Município de Paranaguá (CONSULENTE)
BRUNNA HELOUISE MARIN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
10268
416
25/09/2020 18:22 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.327

CONSULTA 0600387-15.2020.6.16.0000 – Paranaguá – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
CONSULENTE: Prefeito do Município de Paranaguá
- OAB/PR75763
ADVOGADO: BRUNNA HELOUISE MARIN
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA

EMENTA: CONSULTA. PREFEITO MUNICIPAL. QUESTIONAMENTO. LEI 14.017/2020.
EXCEÇÃO À CONDUTA VEDADA. ART. 73, INCISO VI, ALÍNEA “A” E § 10 DA LEI Nº

9.504/1997. CONSULTA CONHECIDA E RESPONDIDA.
1. O art. 73 § 10 da Lei nº 9504/1997, ao estabelecer condutas vedadas aos agentes públicos
em ano eleitoral, excetua expressamente sua incidência nos casos de situação de
emergência.
2. Na execução da Lei 14.017/20 deverá o gestor observar os princípios constitucionais que
regem a administração pública, sendo vedada sua utilização com fins eleitoreiros.
3. Cabe à Justiça Eleitoral a análise de caso concreto em que haja eventual abuso e desvio
da finalidade na aplicação da Lei 14.017/2020.
3. Consulta conhecida e respondida.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu da Consulta, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/09/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de consulta formulada pelo Prefeito Municipal de Paranaguá, por meio da qual
questiona se “o recebimento dos repasses e aplicação da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020,
(ID 9647966).
encontra óbices no inciso VI, alínea a e §10º e do artigo 73 da Lei das Eleições”
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer opinando pelo não conhecimento da
Consulta “
(ID
em razão de não haver dúvida interpretativa razoável no questionamento do consulente.”
9927566).
É o relatório.

VOTO
Nos termos do art. 30, inciso VIII, do Código Eleitoral, compete, privativamente, aos Tribunais
Regionais “responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem feitas, em tese, por autoridade
.
pública ou partido político”
O Regimento Interno deste Tribunal, em seu art. 87 trata da matéria, estabelecendo que:
Art. 87. O Tribunal somente responderá às consultas formulas, em tese, sobre matéria
eleitoral, por autoridade pública, ou por órgão regional de partido político.
§ 1º Entende-se por autoridade pública, para os fins do
, aquela que responda
caput
perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná por crime de responsabilidade e as
autoridades federais com jurisdição em todo o Estado ou região que o abranja.

No caso, a consulta foi formulada pelo Prefeito Municipal de Paranaguá, que, em razão dessa
condição, se submete a julgamento pelo Tribunal de Justiça do Estado, nos termos do artigo 101, VII, “a”, da
Constituição Estadual.
O consulente, portanto, se enquadra no conceito de autoridade pública estabelecido pelo
RITRE/PR, de modo que preenchido o primeiro requisito de admissibilidade, relativo a legitimidade para
formulação da consulta.
O segundo pressuposto a ser verificado é o caráter hipotético e abstrato da consulta, que
conforme o inc. VIII ao art. 30 do Código Eleitoral, deve ser formulada em tese sobre matéria eleitoral, o que
se verifica no caso concreto, porquanto a questão foi formulada de forma genérica (ID 9647966), não sendo
possível verificar-se situação concreta.
Além disso, a respeito do requisito de formulação de questionamento em tese, face à
excepcionalidade da situação peculiar gerada pela pandemia, observa-se um movimento no sentido de
oferecer um tratamento diferenciado, já presente em outros Tribunais, ao responderem semelhantes
indagações.
É de ser destacado posicionamento do TRE/RS, na qual o eminente Relator, Des. Federal
Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, assim salientou:

“Nesse cenário, de extrema gravidade e excepcionalidade, é que tenho por ultrapassar
eventual óbice ao conhecimento da consulta e avançar no mérito, como o escopo
colaborativo de oferecer subsídio para guiar a atuação do gestor neste momento de
dificuldades de todas as ordens, econômicas, social e sanitária”.
(TRE/RS. Cta nº 060009844.2020.621.0000. Rel Des. Federal Carlos Eduardo
Thompson Flores Lenz. DJE em 14/05/2020)

Assim, respeitado o entendimento da d. Procuradoria Regional Eleitoral, tem-se como
possível e necessário pronunciamento deste Tribunal acerca do questionamento formulado.
Dito isso, passo à análise da matéria.
A indagação diz respeito à aplicação da Lei 14.017/2020 em consonância com a Lei Eleitoral,
sobretudo com o art. 73, inciso VI, alínea “a” da Lei 9.504/97.
A Lei n. 14.017/20 dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem
adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março
de 2020. Em seu art. 3º estabelece que a sua execução será descentralizada, com repasse de recursos
financeiros diretamente aos entes federados, aos quais caberá promover a realização dos objetivos da
norma, expressamente arrolados em seu art. 2º.
De outro lado, a Lei 9.504/97 estabelece:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
VI- nos três meses que antecedem o pleito:
a) Realizar transferência voluntária de recursos da União aos estados e municípios, e
dos estados aos municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvando os
recursos destinados a cumprir obrigação formal preexistente para execução de obra ou
serviço em andamento e com cronograma prefixado, e os destinados a atender
; (Destaquei)
situações de emergência e de calamidade pública
(...)
§ 10. No ano em que se realizar a eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens,
valores ou benefícios por parte da Administração Pública,

exceto nos casos de
ou de programas sociais autorizados em
calamidade pública, de estado de emergência
lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério
Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e
administrativa. (Destaquei)

Logo, fica claro o objetivo da norma eleitoral: evitar a realização de programas que, não
obstante intitulados como sociais, apenas possuam caráter político e eleitoreiro, buscando assegurar a plena
observância do princípio da moralidade e garantir a igualdade entre os candidatos.

Todavia, é possível também observar a existência da exceção da norma proibitiva de
distribuição de bens, exatamente quando se tratar de situação de calamidade pública, contexto que,
atualmente, se insere em diversas regiões do país, tendo em vista o Decreto Legislativo nº 6/20 do
Congresso Nacional.
Dessa forma, no que se refere à execução de programas públicos que visam o enfrentamento
do contexto agravado pela pandemia de Covid-19, é pertinente citar a Medida Cautelar da ADI nº 6.375/DF,
que versa sobre o pedido de alinhamento da interpretação conforme à Constituição, de dispositivos tratados
na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO/2020):
“O surgimento da pandemia de COVID-19 representa uma condição superveniente
absolutamente imprevisível e de consequências gravíssimas, que, afetará, drasticamente,
a execução orçamentária anteriormente planejada, exigindo atuação urgente, duradoura
e coordenada de todos as autoridades federais, estaduais e municipais em defesa da vida,
da saúde e da própria subsistência econômica de grande parcela da sociedade brasileira,
tornando, por óbvio, logica e juridicamente impossível o cumprimento de determinados
requisitos legais compatíveis com momentos de normalidade.
O excepcional afastamento da incidência dos artigos 14, 16, 17 e 24 da LRF e 114,
caput, in fine, e § 14, da LDO/2020, durante o estado de calamidade pública e para fins
exclusivos de combate integral da pandemia de COVID-19, não conflita com a
prudência fiscal e o equilíbrio orçamentário intertemporal consagrados pela LRF, pois
não serão realizados gastos orçamentários baseados em propostas legislativas
indefinidas, caracterizadas pelo oportunismo político, inconsequência, desaviso ou
improviso nas Finanças Públicas; mas sim, gastos orçamentários destinados à proteção
da vida, saúde e da própria subsistência dos brasileiros afetados por essa gravíssima
situação; direitos fundamentais consagrados constitucionalmente e merecedores de
efetiva e concreta proteção”.
(STF. Medida Cautelar na ADI nº 6.357/DF. Rel. Min. Alexandre de Moraes)

Sem embargo, não pode ser dispensada a adoção de critérios objetivos, haja vista o
princípio da impessoalidade (art. 37,
, CF) na distribuição gratuita de bens, valores e benefícios,
caput
sob pena de descaracterizar o viés assistencial.
Assim, na aplicação da Lei n. 14.017/20, a distribuição e aplicação dos recursos repassados
deverão ser feitos sem qualquer uso de fim político-promocional em favorecimento das autoridades
envolvidas, bem como com obediência ao princípio da proporcionalidade no que diz respeito ao valor do
benefício, que não deve exceder ao estabelecido na citada lei e ao estritamente suficiente para o
atendimento da necessidade a ser suprida. Dessa forma, o atendimento a esses pressupostos deverá ser
examinado no caso concreto.
Além disso, na hipótese do permissivo, conforme prevê o § 10° do art. 73 em análise, o
procedimento poderá (deverá) contar com a fiscalização do Ministério Público, que, em conjunto com os
demais legitimados, poderá representar à Justiça Eleitoral eventual irregularidade.
Sobre o assunto, cito a doutrina de Rodrigo Lopes Zíllio:
“A legislação reputa lícita a distribuição gratuita de bens, valores e benefícios, mesmo
em ano eleitoral, nos casos de calamidade pública, estado de emergência ou em caso de

programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício
anterior.
As hipóteses de calamidade pública e estado de emergência devem estar previstas em lei
específica ou no respectivo decreto, de forma a configurar a exceção da conduta vedada
pelo § 10 do art. 73 da LE. A autoridade que decreta a calamidade pública e o estado e
emergência tem o dever de justificar e demonstrar a existência de situação fática
excepcional, sob pena de responsabilização. Logo, é insuficiente a mera alegação fática
da existência da situação excepcional.
(...)
Então, para tornar-se a conduta lícita em ano eleitoral, revela-se indispensável que o
programa social esteja fundamentado por norma jurídica específica, elaborada em
conformidade com o procedimento legislativo. Daí que o TSE assentou que “a
instituição de programa social mediante decreto não atende a ressalva contida no art.
73, § 10, da Lei nº 9.504/97” (Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº
1169-67 – Rel. Min. Nancy Andrighi.)”
(Zilio, Rodrigo Lopez, - 5.ed. – Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2016. pg 626/627).

Sendo assim, a resposta deve ser restringida à análise, da existência, ou não, de óbices do
inciso VI, alínea “a” e §10º do artigo 73 da Lei nº 9.504/97 – Lei das Eleições – frente à aplicação da Lei
Federal nº 14.017/20, não tendo, então, o condão de afastar a possibilidade de apuração de exame por esta
Corte, se necessário, do caso concreto, de eventual imputação de conduta ofensiva aos requisitos legais e
aos princípios constitucionais que a medida impõe.

DISPOSITIVO
A luz dessas premissas, concluo pela possibilidade desta Corte conhecer da consulta a fim
:
de responder ao questionamento nos seguintes termos
A aplicação da Lei 14.017/20 se amolda à exceção prevista no inciso VI, alínea “a” e
§10º do artigo 73 da Lei nº 9.504/97 – Lei das Eleições, devendo sua aplicação atender
rigorosamente aos seus fins, sem prejuízo de conclusão, por esta Corte, na apreciação
do caso concreto, de configuração de conduta vedada, no caso de abuso ou falta de
observância às normas constitucionais e legais.
É como voto.
Por fim, em razão do contido na Portaria nº 57 do Conselho Nacional de Justiça,
encaminhe-se cópia da presente decisão à Presidência deste Tribunal.
DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

CONSULTA Nº 0600387-15.2020.6.16.0000 - Paranaguá - PARANÁ - RELATOR: DR. VITOR
ROBERTO SILVA - CONSULENTE: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ - Advogado
do(a)
CONSULENTE:
BRUNNA
HELOUISE
MARIN
-
PR75763

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu da Consulta, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 25.09.2020.